Tribunal: TJDFT
Processo: 0084198-07.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO. CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO ART. 85, § 2o, C/C ART 90, § 4o, AMBOS DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 90 do CPC/15, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu o pedido. Se o Distrito Federal, exequente, oferece impugnação à exceção de pré-executividade interposta pela Ré e, mesmo após ciente do cancelamento das CDA’s, persiste com a execução, a verba honorária não deve reduzida pela metade (art. 90, § 4o, do CPC/15).
2. Apelação conhecida e não provida.